Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Cominada multa para assegurar a internação determinada na decisão que concedeu a tutela de urgência, não se justifica a sua aplicação pelo fato de o hospital cobrar a fatura diretamente da autora.
II. Realizada a internação e dispensado o tratamento médico, não se justifica a aplicação de multa de R$ 100.000,00, devido ao simples envio de e-mails de cobrança à paciente, sem que se tenha elucidado o efetivo descumprimento da tutela de urgência pelo plano de saúde.
III. Agravo de Instrumento provido.